Tribunal: TJSP
Processo: 0005919-25.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissões – Intuito manifestamente protelatório e infringente - Rejeição, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001041978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
0005919-25.2011.8.26.0053/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante PRICEWATERHOUSECOOPERS
TRANSACTION SERVICES LTDA, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0005919-25.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Embargos de Declaração no 0005919-25.2011.8.26.0053/50000
Embargante : Pricewaterhousecoopers Transaction Services Ltda
Embargada : Municipalidade de São Paulo
Comarca : São Paulo
Voto no 39.470.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Inexistência
de
omissões

Intuito
manifestamente protelatório e infringente -
Rejeição, com imposição de multa.
V i s t o s.
Pretende a embargante a declaração do
acórdão de fls. 1660/1665 com vistas ao suprimento de omissões,
para o que sustenta, em síntese: o julgado afastou a adoção do
regime privilegiado, por alíquota fixa, por entender que a
embargante está constituída na forma de sociedade limitada e com
a distribuição de lucros, o que desnatura a responsabilidade
pessoal na prestação de serviços de contabilidade; de acordo com
os artigos 997, VII, 981 e 1.008 do Código Civil, a previsão de
distribuição de lucros no contrato social é obrigatória, sob pena de
nulidade do contrato social; assim, incorreu a Turma Julgadora na
ausência de enfrentamento dos artigos 966, 981, 982, 983, 997,
VII, 1008 e 1150 do Código Civil, ao afastar o regime de
recolhimento por alíquota fixa; demais disso, a legislação do
Município de São Paulo extrapolou o art. 9o do Decreto-lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0005919-25.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
406/68, em manifesta inconstitucionalidade, por violação ao
artigo 146, III, “a” da Constituição Federal, ao reduzir o âmbito
de incidência do referido Decreto-lei; demais disso, o recente
pronunciamento do STJ em sede de repercussão geral, espanca
qualquer dúvida referente a esta questão, por discorrer sobre a
inviabilidade de norma municipal dispor de modo divergente
sobre a base de cálculo do tributo, por ofensa direta ao art. 146,
III, a, da Constituição Federal; nesse sentido o acórdão omitiu-se
quanto ao disposto no art. 150, II e art. 170, IV, ambos da
Constituição Federal. Tenciona por fim, prequestionar em torno
dos dispositivos elencados na peça recursal.
Regularmente processado.
É o relatório.
Inviável identificar-se no julgado sob
exame, data venia, omissão relacionada aos dispositivos citados
pela embargante, à exceção dos mencionados a seguir, porquanto
tanto a peça inaugural como a sentença não fizeram menção aos
mesmos. Em tais condições, está claro que não cabia à Superior
Instância se pronunciar sobre esses dispositivos, e tampouco é
dado à interessada prequestionar acerca de suposta negativa de
vigência aos mesmos.
Quanto aos arts. 966 e 982, ambos do
Código Civil, era dispensável qualquer referência aos mesmos
para o desfecho, por certo que trazem comandos em torno dos
quais não se controverteu nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0005919-25.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
De resto, não se divisa no julgado sob
exame a omissão de que fala a embargante.
Ao concluir a Turma Julgadora pela
manutenção do desenquadramento do regime privilegiado pelo
ente tributante, destacou a prova pericial coligida aos autos, dando
conta da ausência de pessoalidade na prestação dos serviços, uma
vez que “os sócios atualmente atuam somente como
administradores, gestores estabelecendo parâmetros (...) sem
assumir nenhuma atividade pessoal na prestação de serviços (...)
seus conhecimentos técnicos ou mesmo seus nomes não são mais
referências que venham a gerar um diferencial relacionado à
personalidade de suas qualidades profissionais (...)”.” (sic. fls.
1663 verso).
Afora isso, a recente jurisprudência do
STJ sobre o tema, em ambas as Turmas de Direito Público dessa
Corte, têm reiteradamente negado a disciplina diferenciada a
empresa constituída na forma de cotas por responsabilidade
limitada, uma vez que em tal situação fica afastado o requisito da
responsabilidade pessoal do profissional. Tal, aliás, o que ficou
reconhecido pelo STF, por decisão monocrática do Ministro
MARCO AURÉLIO (ARE 1023840, julg. em 03/04/2017, publ.
em 07/04/2017).
Por fim, não se olvide de que a menção
feita pela embargante no tocante à repercussão geral no âmbito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0005919-25.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
RE 940.769/RS, se refere à sociedade de profissionais liberais, no
caso, advogados, com base na prestação de serviço pessoal, em
regime de tributação fixa, não se equiparando a situação, pois, à
dos presentes autos.
Tudo isso evidencia, em suma, que os
embargos opostos não têm razão de ser, salvo pela finalidade
protelatória e infringente que os orienta, o que não se pode
admitir, sendo imprescindível a aplicação da penalidade prevista
no art. 1.026, § 2o do NCPC.
Seja como for, para que dúvida alguma
paire a respeito, consideram-se prequestionados todos os
dispositivos jurídicos invocados pela embargante, para assentar
que o aqui decidido de forma alguma implica ofensa aos mesmos.
A propósito desse tema, aliás, consoante já decidiu o Egrégio STJ
com os EDcl. no REsp. no 1.131.762/DF (2a Turma, Rel. Min.
Humberto Martins, v.u., publicado no DJ de 14/09/2012), “nos
termos da jurisprudência do STJ, o prequestionamento não exige
a expressa menção dos dispositivos violados; basta que a matéria
por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de origem”.
Como já salientado, por fim, emergindo
claro nas circunstâncias o escopo manifestamente protelatório do
recurso, e dada a gravidade de tal comportamento, fica a autora-
embargante, nos termos dos art. art. 1.026, § 2o do Código de
Processo Civil, condenada ao pagamento, em favor da
Municipalidade-requerida, do equivalente a 1% (um por cento)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0005919-25.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
sobre valor atualizado da causa.
Meu voto, então, ante o exposto, propõe
rejeitar os embargos, com a imposição da multa especificada
acima.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica